Tribunal: TJDFT
Processo: 0710448-62.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710448-62.2023.8.07.0018 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Maria Isabel Rao Boffil Apelado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria Isabel Rao Bofill contra a “sentença” proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que extinguiu, ao reconhecer a ilegitimidade da recorrente para figurar na posição de credora, o incidente processual de cumprimento de sentença inaugurado na origem. Na origem a recorrente requereu o cumprimento individual da sentença proferida nos autos de processo originado por ação coletiva. O Juízo singular proferiu, então, a decisão interlocutória, indevidamente denominada de “sentença”, por meio da qual foi indeferida a instauração da quinta fase do procedimento respectivo em razão da ausência de titularidade do crédito perseguido. Em suas razões recursais a recorrente sustenta, em síntese, que os servidores do extinto Instituto de Saúde do Distrito Federal teriam sido integrados, por meio do Decreto local no 21.479/2000, aos quadros da Secretaria de Saúde e, portanto, da administração direta do Distrito Federal. Argumenta, ademais, que o aludido instituto era dotado de relativa autonomia, mas que se submetia ao controle e supervisão da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, integrando sua estrutura administrativa. É a breve síntese. Decido. Na presente hipótese a questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consistiu em examinar se a recorrente é titular do crédito perseguido na origem. Trata-se da formulação, pela ora embargante, de requerimento de cumprimento da sentença proferida nos autos do processo coletivo no 32.159/1997. Convém observar, inicialmente, que a questão controvertida referente aos limites subjetivos da coisa julgada formada no processo coletivo no 32.159/1997 deu causa à instauração do IRDR no 21, deste Egrégio Tribunal de Justiça. Ressalte-se, ademais, que foram interpostos os recursos especial e extraordinário contra o acórdão que promoveu o julgamento do tema aludido no parágrafo precedente, sendo certo que ambos os recursos foram admitidos pelo Eminente Desembargador Presidente deste Egrégio Sodalício (Id. 72697490 dos autos no 0723785-75.2023.8.07.0000, originados da instauração do IRDR no 21). Nesse sentido, aplicam-se à hipótese as regras previstas nos artigos 982, § 5o, e 987 § 1o, ambos do CPC, assim redigidas: “Art. 982. Admitido o incidente, o relator: I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso; (Omissis) § 5o Cessa a suspensão a que se refere o inciso I do caput deste artigo se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente.” (Ressalvam-se os grifos) “Art. 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial, conforme o caso. § 1o O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão constitucional eventualmente discutida.” (Ressalvam-se os grifos) A aludida tese, assim, não pode ser aplicada no presente momento, pois os recursos especial e extraordinário, na hipótese, têm efeito suspensivo automático, como esclarecido acima. A retomada da marcha processual, portanto, somente é possível nas hipóteses em que não houver a interposição dos aludidos recursos. Assim, em razão da aplicação das regras previstas nos artigos 982, § 5o, e 987, § 1o, ambos do CPC, e com a devida reverência à segurança jurídica, sobretudo em relação aos interessados na persecução do crédito, não deve haver, no presente momento, a aplicação da tese firmada por meio do IRDR no 21. Por isso, deve ser mantido o sobrestamento dos processos correlatos, pois ainda não é possível afirmar-se, com certeza, a abrangência da titularidade do crédito perseguido. Feitas essas considerações, com fundamento nas regras previstas nos artigos 982, § 5o e 987, § 1o, ambos do CPC, determino a suspensão do curso do presente processo, na pendência da ultimação do exame do recurso especial e do recurso extraordinário interpostos contra o acórdão que firmou a tese indexada no IRDR aludido. Publique-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator